Tribunal: TJES
Processo: 5000086-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALTER OLIVEIRA BORGES

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de adequação do regime prisional ao semiaberto, mantendo o paciente em regime fechado, sob fundamento de que a progressão somente ocorreria em 01/07/2027, conforme cálculo de liquidação de pena. A defesa sustenta que a pena aplicada é inferior a 8 anos e que o paciente é primário, invocando o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão proferida na execução penal que mantém o apenado em regime fechado, bem como se há flagrante ilegalidade na fixação e manutenção do regime prisional a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Tribunais Superiores firmam entendimento no sentido de não admitir
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, devendo-se prestigiar o sistema recursal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.

4. A Lei de Execução Penal prevê, no art. 197, o cabimento de agravo em execução contra decisões do Juízo da Execução, o que afasta o manejo do
writ
como sucedâneo recursal.

5. A decisão impugnada fundamenta-se na existência de sentença condenatória transitada em julgado e em cálculos de liquidação de pena que indicam o não preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime.

6. O título executivo judicial demonstra que o regime inicial fechado foi fixado não apenas com base na natureza do delito, mas também na gravidade concreta da conduta, consistente na invasão de domicílio durante o repouso noturno para a prática do ato contra vítima vulnerável.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso com fundamento na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

8. Não se verifica teratologia ou ilegalidade flagrante na manutenção do regime fechado até o implemento do lapso temporal necessário à progressão, o que impede a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
H
abeas corpus
não conhecido.

_____________

Tese de julgamento
: 1. Não se admite
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução, salvo hipótese de flagrante ilegalidade; 2. A existência de sentença condenatória transitada em julgado e de cálculo de pena indicando ausência de requisito objetivo para progressão afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal; 3. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.201; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg-HC 1.018.436/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJE 28.11.2025; STJ, AgRg-REsp 2.208.886/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.09.2025; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000086-76.2026.8.08.0000

PACIENTE:
VALTER OLIVEIRA BORGES

IMPETRANTE:
ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
VALTER OLIVEIRA BORGES

contra suposto ato coator do
J
uízo
da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES
, nos autos do processo de nº 2000945-09.2024.8.08.0035.

Sustenta que, após o início do cumprimento do mandado de prisão em 08/10/2024, a defesa formulou pedido perante o Juízo da Execução visando à adequação do regime prisional para o semiaberto, argumentando que a quantidade de pena imposta (inferior a 8 anos) e a primariedade do agente autorizariam o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Alega, contudo, que a autoridade coatora indeferiu o pleito (mov. 35.1 dos autos de execução), mantendo o paciente em regime fechado sob o fundamento de que a previsão para progressão de regime ocorreria somente em 01/07/2027.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a imediata colocação do paciente em regime semiaberto.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17674813.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 17774776.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id 17813977, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
writ
e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.201)
(grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) (grifei)

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pelo qual o indeferimento do pedido liminar se impõe.

No id 17667129, vislumbra-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Todavia, na delegacia, verificou-se a existência de mandado de prisão expedido em desfavor do apenado, decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado.

Nesse sentido, não se verifica qualquer irregularidade na prisão efetivada.

Registro, ainda, que, conforme o resumo de cumprimento de pena, a previsão para progressão de regime é 01/07/2027.

Por fim, ressalta-se que a modificação da sentença condenatória deverá ser pleiteada pela Defesa por meio do recurso cabível.”

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
.

Dessa forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Ademais, ao analisar os autos, vejo que, ao menos em sede de cognição sumária, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a liminar fosse concedida de ofício.

A decisão da autoridade coatora baseou-se na existência de sentença condenatória com trânsito em julgado e nos cálculos de liquidação de pena, que indicam o não preenchimento do requisito objetivo temporal para a progressão.

Além disso, embora a defesa argumente que o regime fechado foi fixado ilegalmente na sentença de origem, uma leitura atenta do título executivo judicial revela que o Magistrado sentenciante não se limitou à hediondez do delito, mas também à gravidade concreta da conduta, consubstanciada na invasão de domicílio durante o repouso noturno para a prática do ato contra a vítima vulnerável.

Consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pela simples quantidade de pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (...) 2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto pelo delito do art. 215-A c/c art. 61, II, "f", do Código Penal. Após apelação, a sentença foi reformada pelo Tribunal de origem para condená-lo à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito do art. 217 -A do Código Penal. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a condenação baseou-se em frágil acervo probatório, violando o princípio do in dubio pro reo, e que os fatos se amoldariam ao art. 215-A do Código Penal. Requereu a aplicação de regime mais brando. (...) III. Razões de decidir 5. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probante diferenciado e pode fundamentar a condenação. 6.
O regime prisional fechado é adequado para a pena de 8 anos de reclusão, conforme o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, considerando a gravidade concreta do delito.
(...) lV. Dispositivo 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, "a"; art. 217-A. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.018.436; Proc. 2025/0254802-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 28/11/2025)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 2. O tribunal de origem havia dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reavaliando a culpabilidade de forma neutra, reduzindo a pena para 8 anos de reclusão e fixando o regime inicial semiaberto. 3. O ministério público interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos 59 e 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal, pleiteando a valoração negativa da culpabilidade e a fixação do regime fechado. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a valoração negativa da culpabilidade do réu, em razão da prática de crime na presença de crianças, é idônea para justificar a exasperação da pena-base; e (II) verificar se o regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 5. A prática de crime na presença de crianças denota maior reprovabilidade da conduta, sendo apta a justificar a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta corte, que legitima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior censurabilidade da conduta, como a prática de crimes na presença de crianças. 7. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reiterar a tese jurídica apresentada nas razões do Recurso Especial. 8.
A fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a gravidade concreta do delito e a maior intensidade do dolo evidenciada no caso.
lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.208.886; Proc. 2025/0139834-1; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025)
(grifei)

Nesse contexto, não se verifica teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão do Juízo das Execuções que, cumprindo o título judicial definitivo, manteve o regime fechado até o alcance do lapso temporal para progressão.

Ante o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.